Tribunal: TJES
Processo: 0001556-15.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001556-15.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DOS AUTOS DO STJ PARA ANÁLISE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TEMA 1.098/STJ. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUTA CRIMINOSA HABITUAL E PROFISSIONAL. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça para análise da aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme tese firmada no Tema 1.098/STJ. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, e o Ministério Público, após instado a se manifestar, opinou pela inviabilidade do oferecimento do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da recusa fundamentada do Ministério Público, é cabível a concessão do Acordo de Não Persecução Penal ao apelante, nos termos do art. 28-A do CPP e do Tema 1.098/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.098, fixou a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP a processos em curso, desde que não transitados em julgado, determinando a manifestação motivada do Ministério Público sobre o cabimento do acordo.

4. O oferecimento do ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do Ministério Público, a quem compete analisar o preenchimento dos requisitos legais, incluindo os de natureza subjetiva.

5. A recusa do Ministério Público foi devidamente fundamentada na existência de elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual e profissional por parte do apelante, como a posse de 24 (vinte e quatro) motocicletas com sinais identificadores adulterados e a ausência de comprovação da origem lícita da maioria dos veículos, o que atrai a vedação prevista no art. 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

6. Constatada a inviabilidade do benefício por ausência de requisito subjetivo essencial, impõe-se a manutenção do acórdão que confirmou a condenação do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, determinada pelo STJ no Tema 1.098, não confere direito subjetivo absoluto ao réu, estando condicionada à análise dos requisitos legais pelo Ministério Público. 2. É legítima a recusa do Ministério Público em propor o ANPP quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a existência de conduta criminal habitual ou profissional, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 311; Código de Processo Penal, art. 28-A, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.890.344/RS (Tema 1.098).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

__

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001556-15.2018.8.08.0032

DATA DA SESSÃO: 06/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelo interposto por
RONALDO CORDEIRO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela

MM JUÍZA DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Aduz o apelante, em síntese, que os veículos e demais materiais apreendidos foram adquiridos em leilão, muitos deles não individualizados, tratando-se, portanto, de origem lícita, não sendo autor do delito denunciado.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de absolvição.

Contra-argumentos apresentado pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o que tenho a relatar. À douta Revisão.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2023.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL:-

Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Presidente Desembargador Willian Silva, meus cumprimentos a Vossa Excelência, da mesma forma que cumprimento os eminentes Desembargadores Walace, Helimar e Ubiratan, a douta Procuradora de Justiça, senhores serventuários, colegas advogados na pessoa de doutora Luciana Moulin .

Desembargador Willian, se nós perdermos o nervosismo e o frio na barriga, não estamos mais habilitados a advogarmos.

E que interessante, quão bom e quão suave é estarmos aqui e assistir uma colega advogada debutando nessa tribuna, não obstante a decisão que Suas Excelências tomaram.

E também me chamou a atenção ouvir o Desembargador aposentado Adalto Dias Tristão, como o tempo passa rápido, como a vida é um sopro, por isso que a gente tem que aproveitar as pessoas.

Eu vou aproveitar e quebrar o protocolo para dizer que o Sávio é uma pessoa extremamente importante para mim, para a minha história da advocacia, está sempre solícito, sempre simpático comigo, e com todas as vênias e respeito às Suas Excelências, o Sávio e a Michelle fazem essa Câmara andar, essa sessão fluir de forma tão profícua.

Então fica meus cumprimentos hoje ao meu colega estimado Sávio.

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de apelação de uma acusação que pesou contra o apelante, pesou, não pesa, porque o processo não transitou em julgado, do crime descrito no artigo 311 do Código Penal de adulteração de identificação de veículo automotor.

E no recurso e na instrução processual, Desembargador Wallace, ficou demonstrado que o apelante exerce, comercia à compra e venda de sucata.

Ele compra sucata e a sucata, Desembargador Helimar, é comprada por peso, e segundo resoluções do CONTRAN, a resolução nº 11 a 623, que eu trouxe inclusive no meu recurso, elas dizem que essa identificação, Desembargador Ubiratan, ela precisa ser retirada pela empresa que faz o leilão.

Então, quem compra sucata, Desembargador Wallace, compra um veículo ou uma moto que deu, por exemplo, perda total, Desembargador Willian, obrigatoriamente, por força de resoluções do CONTRAN, sem identificação.

E a acusação que pesou sobre o apelante foi que ele tinha, então, vou chamar com todo respeito, "de restos mortais de carros e motocicletas", sem identificação.

Porque a compra no leilão pode ser de duas formas, de um veículo, Desembargador, que pode ser recuperado, e aí, obrigatoriamente, ele precisa ter sua identificação, ou de sucata. E o que o apelante comercializa é sucata, e a sucata, por força de resolução do CONTRAN, já vem sem a identificação, obrigatoriamente, e essa identificação é retirada pela empresa que faz o leilão.

Então, o fato Desembargador Wallace é atípico, não tem tipicidade de conduta.
Quer dizer, ele compra sucata, a sucata, por força da resolução do CONTRAN, vem sem identificação, obrigatoriamente.

Vou chamar a atenção para Suas Excelências por um fato, só um que me chamou a atenção, e já finalizo a minha sustentação, por óbvio que no interrogatório ele esclareceu tudo isso, vou ler um trecho muito pequeno da sentença do Juiz de Primeiro Grau, que corrobora com a falta de prova para a condenação do apelante, em decorrência dessas informações que eu já trouxe em sede de recursos, mas que eu estou sustentando para as Suas Excelências.

Vejamos.

"Analisando as circunstâncias do evento, aliadas aos depoimentos das testemunhas, constata-se certa plausibilidade na versão apresentada pelo réu, ao afirmar que adquiriu as motocicletas como sucata, produto da venda em leilão, o que explicaria em tese a ausência de placa, e das séries numéricas do chassi e do motor de algumas das motocicletas apreendidas nesses autos".

Então, o próprio Juiz de Primeiro Grau, aspas novamente: "constata-se certa plausibilidade na versão apresentada pelo réu".

O Juiz concorda que a versão apresentada pelo réu é plausível, e existe nos autos eminentes Desembargadores, declaração fornecida pela própria empresa responsável pela realização do leilão, reconhecendo que ela procedia à inutilização de placas e chassi de todos os veículos comercializados.

Então, a gente tem uma condenação por adulteração de um apelante que compra sucata, e a sucata obrigatoriamente vem, por força de duas resoluções, a 11 e a 603 do CONTRAN, sem as identificações. Então, o fato é atípico.

E, nesse sentido, a defesa requer que Suas Excelências reformem a sentença de Primeiro Grau, pelos motivos todos expostos no recurso de apelação, para assim, dessa forma, obtermos a mais pura e cristalina justiça.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimentando o doutor Sebastião Rivelino de Souza Amaral, que sempre nos brinda com suas sustentações objetivas e judiciosas, obviamente.

Eu concedo a palavra ao Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Eminente Presidente, eu quero também cumprimentar o doutor Rivelino, e em razão de alguns fatos que ele traz na sustentação oral, eu vou pedir o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:13/09/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminentes Pares, pedi retorno dos autos mas entendo por bem manter o voto que formulei em data pretérita, exarado nestes termos:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
RONALDO CORDEIRO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que os veículos e demais materiais apreendidos foram adquiridos em leilão, muitos deles não individualizados, tratando-se, portanto, de origem lícita, não sendo autor do delito denunciado.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de absolvição, mas em que pese os respeitáveis argumentos externados pela combativa defesa, constato que a sentença não merece retoques.

Vejamos.

A denúncia narra que no dia 20/09/2018, policiais militares constataram que o ora acusado não possuía registro ou autorização de funcionamento de atividade destinada ao corte, desmanche e comercialização de peças automotivas. Narra, ainda, que o ora acusado mantinha em depósito 24 (vinte e quatro) motocicletas com sinais identificadores adulterados / suprimidos.

No que se refere a contravenção penal imputada, prevista no artigo 47 do Decreto-Lei nº 3.688/41, fora reconhecida a prescrição, e no que se refere ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, deveras, como afirmado na sentença objurgada,
das provas produzidas nos autos afere-se que o apelante não comprovou que todos as motocicletas e peças automotivas foram adquiridos através de leilão, não se podendo afastar, portanto, a prática da conduta imputada.

O artigo 311 do C.P. destaca constituir crime “Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

O crime previsto no art. 311 do CP prescinde de finalidade específica do agente, e a autoria do delito realmente não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas também quando veículos apreendidos e adulterados são apreendidos em seu poder, e não é apresentada a prova, com a clareza que se requer, acerca da origem lícita dos mesmos, e da conduta lícita do agente.

É o caso dos autos.

Como já decidido nesta Corte “
Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado, encontrado o réu na posse de veículo com restrição de furto/roubo e também com sinal de identificação adulterado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude da origem do bem e que o réu não foi o responsável pela adulteração, ônus do qual não se desincumbiu.
(TJES - Apelação Criminal n. 00001478220188080006 - Relator Dses. EDER PONTES DA SILVA - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL). Para a configuração do delito do artigo 311 do CP, pouco importa se o veículo tem pouca condição de trafegabilidade. Mormente quando o réu é proprietário de uma oficina de retifica de motores. Tampouco é necessário qualquer dolo específico, basta o dolo genérico do tipo, qual seja, a vontade livre e consciente de adulterar sinal identificador de veículo automotor; 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPE; APL 0004004-25.2006.8.17.0001; Rel. Des. Antônio de Melo e Lima; Julg. 18/07/2016; DJEPE 13/09/2016)

Assim, não comprovado pelo apelante que todos as motocicletas e peças automotivas foram adquiridos através de leilão, não se pode afastar a prática da conduta imputada e não se pode acolher as respeitáveis alegações recorrentes.

À luz do exposto
, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Revi os autos e cheguei a mesma conclusão.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001556-15.2018.8.08.0032

APELANTE:

RONALDO CORDEIRO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, vieram os autos a esta relatoria em razão de manifestação da Egrégia Vice-Presidência (ID nº 12930018), em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID nº 12056608), buscando a análise ministerial acerca da viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao apelante
RONALDO CORDEIRO,
à luz do entendimento firmado no Tema nº 1.098/STJ.

Como já delineado no feito, trata-se de Apelação Criminal interposta contra a Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante
RONALDO CORDEIRO
como incurso nas sanções do art. 311 do Código Penal.

Após o devido processamento do feito, houve prolação do acórdão (ID 6032924), que, à unanimidade, negou provimento ao apelo de Ronaldo Cordeiro para manter a condenação imposta.

Em sede de análise quanto ao processamento do Recurso Especial interposto pela defesa (ID nº 6550647), o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para análise da eventual possibilidade do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente, à luz do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial submetido à sistemática da Repetitividade Recursal (Tema nº 1.098).

Pois bem.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.098
estabeleceu a natureza híbrida (processual e material) do Acordo de Não Persecução Penal, determinando sua aplicação retroativa aos processos em andamento, desde que não haja trânsito em julgado da condenação. A decisão paradigma também consignou que, nos casos em que o ANPP seria cabível em tese, o Ministério Público deve se manifestar motivadamente sobre seu cabimento ou não no caso concreto.

No presente caso, a determinação do STJ foi devidamente cumprida com a remessa dos autos ao Ministério Público para análise dos requisitos do ANPP. O órgão ministerial, titular da ação penal e da prerrogativa de propor o acordo, manifestou-se de forma fundamentada pela sua inviabilidade, apontando elementos concretos que indicam a habitualidade e o profissionalismo na conduta do apelante, o que o enquadra na vedação do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

Com efeito, a posse de uma quantidade expressiva de veículos com sinais identificadores adulterados, aliada à falta de comprovação da origem lícita da maior parte deles e a existência de outros procedimentos criminais, constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação do benefício. A atuação do réu, conforme descrito nos autos, ultrapassa os limites de uma conduta isolada e eventual, revelando uma prática reiterada e organizada.

O oferecimento do ANPP não constitui um direito subjetivo do acusado, mas sim uma faculdade do Ministério Público, que deve analisar a conveniência e a oportunidade da medida, considerando se esta é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. A recusa fundamentada do
Parquet
, baseada em elementos concretos que demonstram a inadequação do acordo, deve ser acolhida.

Dessa forma, esgotada a análise determinada pelo Superior Tribunal de Justiça e constatada, mediante manifestação fundamentada do Ministério Público, a inviabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao apelante, não há que se falar em alteração do julgado proferido por esta Câmara.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
CONHECER
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal, que confirmou a condenação de Ronaldo Cordeiro pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal.

Considerando o esgotamento da análise determinada pelo STJ, restituam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência para as providências cabíveis em relação ao Recurso Especial interposto.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.